Tribunal: STF
Processo: ARE 1049842
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CARGO PÚBLICO. PROVIMENTO DERIVADO. AÇÃO POPULAR. PROCEDÊNCIA. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. À luz do disposto no art. 12 da Lei da Ação Popular, a sentença incluirá sempre, na condenação dos réus, o pagamento, ao autor, das custas e demais despesas, judiciais e extrajudiciais, diretamente relacionadas com a ação e comprovadas, bem como o dos honorários de advogado.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.